Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726712-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, RUY AUGUSTUS ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília (id. 122899036, do processo originário) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA e OUTROS (processo no 0710924-59.2020.8.07.0001), em análise à impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a tese apresentada pelo executado quanto à aplicabilidade da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, assim como deixou de aplicar o art. 940, do CC, referente à repetição do indébito. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi deferida a penhora no rosto dos autos no 0727270-51.2021.8.07.0001, em trâmite na 7o Vara Cível de Brasília, em relação a eventuais créditos que venham a ser atribuídos à Santa Fé Construções e Incorporações Ltda, até o limite do valor do débito cobrado neste processo. Intimado sobre a penhora, a ré apresentou a impugnação de ID 128960448. Questionou o valor atualizado da dívida de R$ 335.919,32 apresentado pelo credor para a expedição do termo de penhora. Afirmou que a sentença não estipulou qualquer índice de atualização do débito e que, nesse caso, deve ser aplicada a Taxa SELIC como "indexadora dos juros e correção monetária", fazendo referência ao tema repetitivo 176 do STJ. Afirmou que o cálculo apresentado pelos autores contém sobreposição de juros, eis que parte de valor previamente atualizado. Sustentou que a matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo. Requereu que o feito seja chamado à ordem com a determinação de retificação dos cálculos. Em resposta, os autores juntaram a petição de ID 129095103. Alegaram preclusão das matérias alegadas, aduzindo que deveriam ter sido apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmaram que seus cálculos não possuem duplicidade de juros, argumentando que a incidência destes foi feita "somente após o transcurso da intimação de pagamento". Argumentaram que a jurisprudência citada pela ré quanto à taxa SELIC não se aplica ao caso, pois ́"a discussão dos autos não é o inadimplemento de impostos devidos à Fazenda Nacional, de modo que os débitos em discussão não possuem natureza tributária, mas sim, alimentar". Afirmaram que o índice correto a ser utilizado para a correção monetária é o INPC, segundo entendimento consolidado do STJ. Aduziram que foram realizados por meio da ferramenta disponibilizada pelo TJDFT. Requereram a rejeição da impugnação. De forma subsidiária, em caso de acolhimento, pediram que sejam os autos remetidos à contadoria judicial e que não sejam condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, pois seria o caso de mera correção de cálculos. Defenderam a desnecessidade de emissão de nova ordem de penhora no rosto dos autos, pois a anteriormente emitida foi no sentido de que o bloqueio se limite a eventuais créditos até o limite do valor do débito cobrado neste processo e, por isso, será observado o valor correto quando vier a ocorrer o bloqueio. Ao final, requereram a "retificação do polo da demanda para inclusão da empresa RUY ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS como exequente, conforme contrato social". É o relatório. Decido. (...) Passo a analisar os argumentos da ré. Invoca o tema repetitivo 176 do STJ para defender a aplicação da taxa SELIC. Entretanto, a tese fixada neste tema nada diz a respeito desse índice. Veja: "Questão submetida a julgamento: Discute-se se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002)". "Tese Firmada: Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada". Observe que a questão ali discutida consiste na aplicação de juros de 0,5% ao mês quando o título foi constituído antes da vigência do Código Civil de 2002 e juros de 1% ao mês após a data de 11/01/2003. O artigo 406 do Código Civil não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional. No presente caso, como o título executivo judicial em execução foi constituído após 11/01/2003, conforme ID 108509853, os juros devem ser realmente de 1% ao mês. Esse, aliás, é o percentual utilizado na calculadora deste Tribunal, utilizada pelos credores (ID 122765069), que também utiliza o INPC como índice para a correção monetária. Quanto ao ponto, é entendimento pacífico na jurisprudência a aplicação deste índice no cumprimento de sentença: "(...) O índice a ser aplicado no cumprimento de sentença para a correção monetária do crédito exigido é o INPC, de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, índice utilizado pelo Tribunal de Justiça, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (Acórdão 1376393, 07205203620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta analisar se houve capitalização de juros. Vejo que a planilha de ID 109938482 acostada na petição inicial do cumprimento de sentença indicou que os honorários de sucumbência em execução seriam de R$ 251.009,21. Na ocasião, os credores chegaram a tal valor aplicando corretamente o percentual de 10,5% sobre o valor atualizado da causa, visto que o percentual foi majorado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que os autores fizeram incidir juros de mora desde a data do ajuizamento da ação. Entretanto, o valor da causa deve ser atualizado com correção monetária a partir da data do ajuizamento (Súmula no 14 do STJ), enquanto que os juros de mora só devem incidir sobre os honorários a partir do trânsito em julgado (art. 85, §16, CPC). Após o decurso do prazo para pagamento voluntário, indicaram que o valor estaria em e R$ 327.065,16 (ID 120295751), mas não juntaram qualquer planilha para demonstrar como chegaram a tal quantia. Agora, na planilha impugnada de ID 122765069, utilizaram como base para atualização o valor nominal de R$ 317.477,35 a partir de 14/02/2022, sem qualquer indicação do motivo da utilização deste valor e da referida data como termo inicial. O que se observa diante disso é que, além de ter feito o primeiro cálculo errado, os credores atualizaram equivocadamente o débito partindo de valores já atualizados anteriormente, fazendo incidir juros sobre juros sem qualquer fundamento para tanto. Dessa forma, tendo em vista os equívocos identificados, devem os cálculos serem corrigidos, seguindo os seguintes critérios: a) O objeto da execução são honorários de sucumbência fixados em 10,5% sobre o valor da causa (R$ 2.101.720,32). b) O valor da causa deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir da data de ajuizamento da ação, ou seja, 14/04/2020 (ID 61149514). c) Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da data do trânsito em julgado, ou seja, 11/11/2021 (ID 108509853). Como a última atualização dos autores foi feita até 27/04/2022, os cálculos serão refeitos até a referida data. (...) Dessa forma, com a redução dos juros aplicados de modo incorreto, o valor passaria de R$ 335.919,32 para R$ 279.493,87. Por outro lado, como a devedora não efetuou o pagamento no prazo legal, devem ser aplicadas as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, que dispõe que "não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento". Assim, aplicando-se 10% de multa e 10% de honorários da fase executiva sobre R$ 279.493,87, temos o valor final de R$ 335.392,64, atualizado até 27/04/2022. Por fim, em relação ao pedido dos exequentes para retificação do polo ativo para substituição dos advogados exequentes pela Ruy Rocha Advogados Associados, este Tribunal possui o entendimento de que a sociedade de advogados só tem legitimidade ativa para execução de honorários sucumbenciais quando expressamente indicada na procuração do processo de conhecimento, conforme artigo 15, §3o da Lei 8.906/94. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PARTICIPANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2. A identificação da sociedade na procuração é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios durante a fase de Cumprimento de Sentença. 3. Se há legitimidade da sociedade para cobrança de honorários, há também legitimidade dos causídicos para requerer o pagamento de honorários em nome próprio. Contudo, no caso dos autos, o Cumprimento de Sentença foi proposto por sociedade não participante da fase de conhecimento e não pelos advogados em causa própria. 3.1 Ilegitimidade ativa do escritório configurada. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1352959, 07068312220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a procuração de ID 64059295 apresentada pela SAGA na fase de conhecimento apenas outorgou poderes aos advogados isoladamente, sem qualquer indicação da sociedade advocatícia. Assim, não é cabível a inclusão desta no polo ativo do cumprimento de sentença, salvo, naturalmente, a ocorrência de cessão de crédito. Ao exposto, defiro o pedido de retificação do valor da dívida e indefiro o pedido de substituição do polo ativo. Fixo o valor do débito em R$ 335.392,64, atualizado até 27/04/2022. Informe ao juízo da 7o Vara Cível de Brasília a retificação do valor da dívida constante no termo de penhora de ID 126340126, registrado no rosto dos autos no 0727270-51.2021.8.07.0001. Confiro força de ofício a esta decisão. Após, intimem-se os exequentes para requererem o que entenderem de direito. (...)” id. 129691284, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 38188700), a agravante, inicialmente, esclarece tratar-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios que seriam devidos aos exequentes. No entanto, defende que os cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, não prospera, eis que elaborados com a incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC. Argumenta, nesse sentido, que o título judicial em que se baseia a execução de honorários não estipulou nenhum índice específico de juros para atualizar o débito, de forma que deve incidir os termos do art. 406 do CC/2002, o qual, interpretado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, determina a aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, a partir de janeiro/2003. Enfatiza que mesmo o título exequendo sendo posterior a 2003, não houve prévia estipulação de índice de juros aplicável, logo, nos termos do art. 406 do CC/2002 e do Tema 176/STJ, deve ser aplicada a SELIC. Aponta que a decisão agravada deixou de aplicar os termos do art. 940, do CC, o qual veda cobrança indevida de valores, sob pena de quem o fizer incorrer em repetição do indébito, merecendo, portanto, reforma a decisão a fim de aplicar ao exequente a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente. Colacionam julgados de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que seja o recurso conhecido e provido a fim de determinar a aplicação da Taxa SELIC como único indexador dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do CC/2002 e Tema 176/STJ, além de condenar o exequente/agravado na repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC/2002. Preparo realizado (id. 38188704 - Pág. 1). DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretende o agravante obter provimento jurisdicional para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entende como adequado (Taxa Selic), além de incidir a repetição do indébito, nos termos dispostos no art. 940, do CC, sobre a quantia que afirma ter sido cobrada indevidamente. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial e dos cálculos apresentados, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC (AgInt no AREsp n. 1.823.717/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Logo, para que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do ônus sucumbencial imputado ao Executado, ora Agravante. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco de a parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora